Tribunal: STF
Processo: ARE 1372781
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 6, p. 7): 



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GDASST. GDPST. APOSENTADOS E PENSIONISTAS. O plenário do STF (RE 476.279-0) já decidiu que as gratificações pro labore faciendo, enquanto não regulamentados os critérios de avaliação do desempenho ou da atividade, revelam natureza de gratificação de caráter geral, devendo ser pagas aos aposentados e pensionistas nos mesmos parâmetros em que é paga aos servidores ativos.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 8, p. 5).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 2º; 5º, caput e incisos XXII e XXXVI; 37, caput; e 62 da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 10, p. 8):



    “Como se sabe, é constitucional a previsão que garante a irredutibilidade dos vencimentos dos ocupantes de cargos em empregos públicos (art. 37, inc. XV), estando incorporadas às parcelas dos proventos dos servidores ativos e inativos os valores referentes – inclusive – às gratificações. 



    (…)



    Assim, ainda que haja futura indicação de critérios para a efetiva avaliação de desempenho individual dos servidores ativos – e mesmo avaliação institucional –, tem-se que será indevida a redução da parcela da gratificação, sob pena de ofensa direta ao princípio da irredutibilidade do valor nominal dos proventos.”



    Quanto à correção monetária, aduz-se que (eDOC 10, p. 19):



    “A inconstitucionalidade material da norma em questão é manifesta, na medida em que, segundo jurisprudência sedimentada do Supremo Tribunal Federal, a Taxa Referencial não constitui índice de correção monetária (ADIN nº 493/DF, Rel. Min. Moreira Alves, RTJ 143/724), razão pela qual o art. 5º da Lei nº 11.960/09, ao determinar a aplicação da TR – índice que não reflete a real desvalorização da moeda – como fator de atualização das diferenças vencimentais, privilegia o enriquecimento ilícito da Administração.”



    Os autos retornaram ao Órgão Julgador de origem para reexame e possível retratação quanto ao tema 810 – correção monetária (eDOC 19, p. 44). Em juízo de retratação, o órgão de origem deu parcial provimento à apelação. O acórdão ficou assim ementado (eDOC 20, p. 1): 



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 810 DO STF. CORREÇÃO MONETÁRIA. TR. INAPLICABILIDADE. JUROS DE MORA. RETRATAÇÃO. DESCABIMENTO. 



    1. A validade jurídico-constitucional da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, nos termos previstos pelo art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/2009, foi objeto de debate no STF, em sede de repercussão geral, suscitada no RE 870.947. Na sessão de 20/09/2017, o Plenário do STF proferiu julgamento aprovando a tese de repercussão geral de nº 810, reconhecendo a inconstitucionalidade da atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança.



    2. Portanto, é descabida a aplicação da TR como índice de correção monetária das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública. Em seu lugar, deve-se adotar o IPCA-E, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período.



    3. O julgamento proferido por esta Turma, em relação aos juros de mora, foi no sentido de que, a partir da vigência da Lei 11.960/2009, os juros de mora devem ser calculados nos termos do art. 1° - F da Lei n° 9.494/97 com a redação da Lei 11.960/2009, devendo ser utilizado o índice de atualização monetária das cadernetas de poupança.



    4. Assim, verifica-se que o caso dos autos não se enquadra na hipótese de juízo de retratação. Isto porque o julgamento proferido por esta Turma, quanto aos juros de mora, está de acordo com o Tema 810 do STF.



    5. Em atenção ao disposto nos arts. 1.030, II, e 1.040, II, do CPC/2015, deve ser proferido juízo de retratação exclusivamente em relação à correção monetária, para afastar a aplicação da TR.”



    A Vice-Presidência do TRF/4ª Região inadmitiu o recurso por entender que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte (eDOC 22).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não ostenta repercussão geral.



    Confira-se, a propósito, a ementa do RE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.8.2013:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou que (eDOC 6, p. 3-5):



    “Passando ao mérito, o plenário do STF (RE 476.279-0) já decidiu que as gratificações pro labore faciendo, enquanto não regulamentados os critérios de avaliação do desempenho ou da atividade, revelam natureza de gratificação de caráter geral, devendo ser pagas aos aposentados e pensionistas nos mesmos parâmetros em que é paga aos servidores ativos. 



    (…)



    A GDASST, nos moldes delineados, é devida até 29/02/2008, a partir de quando foi substituída pela Gratificação de Desempenho da Carreira da Providência, da Saúde e do Trabalho - GDPST, conforme as alterações introduzidas pela MP nº 431/2008, de 14 de maio de 2008, convertida na Lei nº 11.784/08. Desde então, a autora faz jus à GDPST, nos termos do art. 158 da referida lei: 



    Art. 158. Até que sejam processados os resultados do primeiro ciclo de avaliação de desempenho, as gratificações de desempenho serão pagas no valor correspondente a 80 (oitenta) pontos, observados os respectivos níveis, classes e padrões. 



    Portanto, a autora faz também jus ao recebimento da GDPST no patamar correspondente a 80 pontos, até que a gratificação passe a ser paga aos ativos observando-se as pontuações obtidas nas avaliações de desempenho. 



    Neste particular, não pode ser adotado como termo final da condenação a data do simples advento de regulamentação, como é o caso do Decreto nº 7.133, uma vez que apenas a efetiva realização das avaliações de desempenho tem o condão de afastar o caráter genérico da gratificação. 



    Entretanto, a condenação ficará limitada, no caso, à data da publicação da Portaria nº 3.627 do Ministério da Saúde, de 19 de novembro de 2010, que fixou os critérios e procedimentos específicos de avaliação de desempenho individual e institucional para efeito de pagamento da GDPST. O normativo em questão estabeleceu, em seu art. 30, o primeiro ciclo de avaliação de desempenho como sendo o período compreendido entre 1º de janeiro de 2011 e 30 de junho de 2011, e determinou, em seu art. 36, II, a retroação dos efeitos financeiros até a data da sua publicação. Neste particular, há que se levar em conta que, com a retroação dos efeitos financeiros do primeiro ciclo de avaliação dos servidores, aí cessa o caráter de generalidade da gratificação, que desde então já é devida aos servidores da ativa em conformidade com avaliações de desempenho, o que configura situação hábil a afastar a paridade entre ativos e inativos. 



    Saliento, ainda, que a efetiva implantação da avaliação de desempenho dos servidores, e o consequente fim da paridade no pagamento da GDPST aos inativos, não importa ofensa à irredutibilidade de vencimentos, pois, como dito, a partir de então a gratificação passa a ser devida em razão do desempenho dos servidores ativos, perdendo seu caráter de generalidade. 



    Quantos aos juros de mora e correção monetária, deve ser mantida a incidência dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, a partir da publicação desta.”



    Quanto à controvérsia a respeito da gratificação de desempenho e o termo final de equiparação entre ativos e inativos, assim como a irredutibilidade de vencimentos, verifica-se que a controvérsia cinge-se ao Tema 983 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o ARE 1.052.570 RG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 06.03.2018, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. GRATIFICAÇÕES FEDERAIS DE DESEMPENHO. TERMO FINAL DO PAGAMENTO EQUIPARADO ENTRE ATIVOS E INATIVOS. REDUÇÃO DO VALOR PAGO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. 1. Revelam especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, duas questões concernentes às chamadas gratificações federais de desempenho: (I) qual o exato momento em que as gratificações deixam de ter feição genérica e assumem o caráter pro labore faciendo, legitimando o pagamento diferenciado entre servidores ativos e inativos; (II) a redução do valor pago aos aposentados e pensionistas, decorrente da supressão, total ou parcial, da gratificação, ofende, ou não, o princípio da irredutibilidade de vencimentos. 2. Reafirma-se a jurisprudência dominante desta Corte nos termos da seguinte tese de repercussão geral: (I) O termo inicial do pagamento diferenciado das gratificações de desempenho entre servidores ativos e inativos é o da data da homologação do resultado das avaliações, após a conclusão do primeiro ciclo; (II) A redução, após a homologação do resultado das avaliações, do valor da gratificação de desempenho paga aos inativos e pensionistas não configura ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos. 3. Essas diretrizes aplicam-se a todas as gratificações federais de desempenho que exibem perfil normativo semelhante ao da Gratificação de Desempenho da Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho (GDPST), discutida nestes autos. A título meramente exemplificativo, citam-se: Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social - GDASS; Gratificação de Desempenho de Atividade de Apoio Técnico-Administrativo à Polícia Rodoviária Federal GDATPRF; Gratificação de Desempenho de Atividade Médico-Pericial - GDAMP; Gratificação de Desempenho de Atividade de Perícia Médica Previdenciária - GDAPMP; Gratificação de Desempenho de Atividade Técnica de Fiscalização Agropecuária GDATFA; Gratificação de Efetivo Desempenho em Regulação – GEDR; Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo - GDPGPE; Gratificação de Desempenho de Atividade Previdenciária - GDAP; Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa - GDATA; Gratificação de Desempenho de Atividade Fazendária - GDAFAZ. 4. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmada, nos termos do art. 323-A do Regimento Interno.”



    Ademais, no que tange à correção monetária, o Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE-RG 870.947, Relator Ministro Luiz Fux, DJe de 20.11.2017 (Tema 810), reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia referente à validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009. Ao apreciar a matéria, o Supremo Tribunal fixou as seguintes teses: 



    “I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; 



    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.” 



    Com efeito, constata-se que em 3.10.2019, houve o julgamento pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, oportunidade em que o Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida.



    Dessa forma, esta Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947-RG, considerou inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009.



    Observa-se, portanto, que o acórdão recorrido não divergiu do entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca das matérias ora controvertidas.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 05 de abril de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente